Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712378-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA - EPP AGRAVADO: IBER DE SOUZA PANCRACIO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 57354503) interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL PENÍNSULA NORTE S/C LTDA – EPP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Determinada a intimação do agravado em ID 57362650, a diligência foi infrutífera (ID 58161363). Entretanto, verifica-se que o recorrido possui advogado constituído no processo originário (procuração em ID 94859869 – processo referência), com o nome e o endereço fornecidos na peça recursal. Assim, à Secretaria para que realize o cadastro do advogado da parte agravada e, após, proceda à intimação do recorrido por meio de seu procurador. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador